Tribunal: TJDFT
Processo: 0715494-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ATIVIDADE PREDOMINANTE DA EMPRESA. COMPRA E VENDA E LOCAÇÃO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela jurisdicional para que o réu, Distrito Federal, se abstenha de exigir o ITBI nas hipóteses de incorporação de imóveis para integralização de capital social de empresa cuja atividade preponderante é a compra e venda, bem como a locação, de bens imóveis.
2. Consoante a redação literal do art. 156, §2o, I, da Constituição Federal, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) “não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”.
3. Inaplicabilidade, na hipótese, do assentado pelo STF no Tema 796, que aborda a tributação do valor do imóvel que excede o capital social integralizado.
5. O incidente de arguição de inconstitucionalidade no 0705115-03.2021.8.07.0018, julgado pelo Conselho Especial do TJDFT, concluiu pela inconstitucionalidade parcial das normas distritais que versam sobre o tema - do § 1o, do art. 3o, da Lei 3.830/2006 e do § 1o, do artigo 2o, do Decreto Distrital no 27.576/2006 -, mas sem efeito automático e irrestrito de suspensão da incidência da exação fiscal a todo e qualquer caso sem análise detalhada e observância do contraditório e da ampla defesa.
6. Ausência de urgência na concessão da antecipação da tutela jurisdicional, considerando o pagamento já realizado do ITBI relativo aos imóveis descritos na inicial.
7. A possibilidade de novas incidências de ITBI em futuras integralizações de capital social também não configura dano certo ou iminente que justifique a tutela antecipada.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.